Tribunal: TJDFT
Processo: 0731037-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍODO INICIAL DA CONVIVÊNCIA. PARTILHA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial, para declarar a existência de união estável no período de julho de 2013 a 23 de dezembro de 2021, bem como determinar a partilha dos valores existentes nas contas bancárias e de investimento em nome do réu à época da separação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) a alegação de cerceamento de defesa (II) o termo inicial da união estável; e (III) a partilha dos bens adquiridos durante a união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração da prova testemunhal compete ao juízo de origem, e deve haver coerência e harmonia com o conjunto probatório.
4. No caso em exame, a sentença deu credibilidade aos depoimentos, inclusive da genitora do réu, cuja condição de informante foi corretamente qualificada.
5. A alegação de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois a sentença está em harmonia com o conjunto probatório colacionado aos autos, em especial com as provas documentais e testemunhais.
6. A autora não trouxe provas concretas da convivência em união estável antes de julho de 2013.
7. A cessão de direitos e obrigações informa que o imóvel foi adquirido antes do início da convivência do casal, e não deve, portanto, ser partilhado.
8. O veículo foi adquirido pela mãe do réu, sem prova concreta de que o valor pago seria em proveito do casal, e, portanto, não deve ser partilhado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A valoração da prova testemunhal é incumbência do juiz sentenciante, que deve examiná-la com coerência e harmonia com o conjunto probatório. 2. O imóvel adquirido antes da união estável e o veículo adquirido por terceiro não devem ser partilhados.”
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.659, I.